Tribunal: STF
Processo: ARE 1368146
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL EM CONTINUIDADE DELITIVA (LEI 8.137/1990, ART. 2º, II, COMBINADO COM ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA.



    PRETENSA ABSOLVIÇÃO. SUSTENTADA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. MERA INADIMPLÊNCIA FISCAL. TESE NÃO ACOLHIDA. AGENTES QUE, NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORES DE PESSOA JURÍDICA, ABSTIVERAM-SE DE PROMOVER O RECOLHIMENTO, NO PRAZO DA LEI, DE VALOR DE ICMS DESCONTADO OU COBRADO, COMO SUJEITOS PASSIVOS DA OBRIGAÇÃO. ELEMENTOS HARMÔNICOS E INCONCUSSOS. SUBSUNÇÃO AO COMANDO EXIGIDO PELO DISPOSITIVO LEGAL. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, LXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.



    É tipica a conduta do agente que, como sujeito passivo da obrigação tributária, abstém-se de recolher, no prazo legal, valor de ICMS descontado ou cobrado, e que deveria repassar aos cofres públicos, nos termos do art. 2º, II, da Lei 8.137/1990.



    APONTADA ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS. IRRELEVÂNCIA. DERROCADA ECONÔMICA INSUFICIENTE PARA, POR SI SÓ, AFASTAR A CULPABILIDADE A TÍTULO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. RISCO INERENTE À OPERAÇÃO EMPRESARIAL.



    A penúria financeira não consite em argumento idôneo para afastar a culpabilidade, tal qual alegada a título de inexigibilidade de conduta diversa, porquanto inerente ao risco próprio da atividade empresarial, sem se olvidar que, na esteira do art. 156, caput, primeira parte, do CPP, não se fez prova incontestável a respeito.



    POSTULADO RECONHECIMENTO DE CRIME HABITUAL. DESCABIMENTO. INJUSTO QUE NÃO EXIGE A REITERAÇÃO DO PROCEDER PARA SUA CONSUMAÇÃO. PRÁTICA DAS INFRAÇÕES EM CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA DE FORMA ESCORREITA.



    ANÁLISE DE OFÍCIO. RÉU GIOVANNI WESTERLON MATOS. PENA DE MULTA. QUANTIDADE DESPROPORCIONAL AO CÁLCULO UTILIZADO PARA DETERMINAR A SANÇÃO CORPORAL. ALTERAÇÃO QUE SE IMPÕE.



    PRONUNCIAMENTO EM PARTE ALTERADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, LV e LXVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LV e LXVII, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Assim sendo, como titulares de sociedade limitada, na condição de administradores, tendo ciência integral a respeito da gestão de pessoa jurídica, detinham conhecimento acerca da violação da lei, emergindo então a vontade de realizar a conduta vedada pelo dispositivo legal (...). Trata-se, portanto, do dolo genérico, evidenciado na hipótese em apreço.



    (...)



    No que pertine à matéria remanescente, a ponderação de que a respectiva pessoa jurídica não possuía à ocasião dos inadimplementos suporte financeiro bastante ao pagamento dos tributos não constitui justificativa suficiente para afastar a incidência da norma penal, porqeu inerente ao risco próprio da atividade empresarial.



    Além disso, se a der5rocada econômica consistisse em pretexto apto a eliminar a obrigação legal de quitar os tributos, a mera inadimplência dela decorrente bataria para eximir a cupabilidade dos agentes, porquento inexigível conduta diversa em situação de penúria.



    [...]



    Não bastasse, não há elemento algum nos autos que comprove o real obstáculo ao adimplemento. Nenhuma testemunha foi arrolada, de forma que nada atesta a falta de recursos para, na época, quitarem suas obrigações perante os cofres públicos.



    Demais disso, cabia à defesa comprovar satisfatoriamente eventual inadimplência dos consumidores, nos termos do art. 156, caput, do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente